Tribunal: TJDFT
Processo: 0707637-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707637-54.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO TORRES SOBRINHO, ELIETE HENRIQUE DE FREITAS, ELITE MODAS IMPORTADAS LTDA - ME APELADO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de Embargos à Execução interpostos por ANTÔNIO TORRES SOBRINHO E OUTROS em face BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. objetivando a declaração de inexequibilidade do título que lastreia a Execução de Título Extrajudicial, processo no 0009928-44.2016.8.07.0001. Em suas razões recursais, os apelantes pleiteiam a concessão do efeito suspensivo ao recurso, sendo que deveria tê-lo apresentado em petição autônoma, conforme §§3o e 4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se os apelantes para manifestarem-se sobre eventual não conhecimento do pedido de efeito suspensivo, ante a inadequação da via eleita, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 23 de maio de 2022 17:14:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador